Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM TERRESTRE. EMBARQUE EM LOCAL FORA DA ROTA. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, afirma que efetuou a compra do bilhete de transporte terrestre para embarque em cidade diversa do itinerário, opção que foi confirmada por prestador de serviço da requerida. Sustenta que há a responsabilidade objetiva da requerida pela compra do bilhete, com a demonstração do nexo de causalidade, caracterizado pela garantia do embarque na cidade de Torrinhas/BA. Pugna pela reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais.

II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado, conforme decisão ID 33177063 que deferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 33717055). Contrarrazões apresentadas (ID 33717067).

III – Os fatos narrados na inicial denotam que a autora efetuou a compra de uma passagem transporte terrestre para o itinerário entre as cidades de Barreiras/BA e Barra/BA e requereu que o embarque fosse efetuado na cidade de Torrinhas/BA. De acordo com os fatos, a autora, no dia da viagem compareceu ao local, mas nenhum ônibus da requerida passou, e que somente saiu da localidade mediante carona de terceiro. Afirma que passou por situação constrangedora por não ter tido nenhum tipo de informação ou suporte da parte requerida. Contudo, se vislumbra, de acordo com o que dos autos consta, que a localidade solicitada como ponto de embarque pela autora, não é parada obrigatória no trajeto entre as cidades do bilhete de transporte comprado e nem mesmo está no trajeto da requerida, como passagem obrigatória pelo coletivo, conforme pesquisa realizada por este Juízo.

IV – Verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o inciso I do art. 373 do CPC, porquanto não consta adendo relativo ao interesse de embarque da parte autora em Torrinhas/BA, conforme bilhete acostado ao ID 33716804, fl. 2. Jungido a este fato, no vídeo que a autora acosta ao ID 33717047, esta apenas solicitou uma informação, não efetuando a compra do bilhete requerido na ocasião, como se demonstra no vídeo. Ou seja, não restou demonstrado que a autora adquiriu da ré o serviço de transporte desde a cidade de Torrinhas – BA.

V – Assim, reportando-se ao pedido de indenização por danos morais, pelos fatos acima expostos, estes não caracterizam um dano extrapatrimonial indenizável. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, capaz de mostrar abalo moral, haja vista que não há comprovação do nexo de causalidade entre os fatos narrados e suposta falha de serviço da requerida.

VI - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 e CPC, Art. 98, § 3o).

VII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.